Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-17.2017.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Contrato de empréstimo. Desconto em conta corrente. Limitação. Sem indicação de ilegalidade na atuação da instituição financeira, a limitação legal para a retenção na remuneração do servidor se restringe às hipóteses de mútuos provenientes de consignação em folha de pagamento. Segundo consta dos contracheques acostados ao processo (ID. 1499623 – PÁG 45/46), os empréstimos consignados em folha representam cerca de 19,11% da remuneração recebida pela agravante, montante bem inferior à limitação legal de 30%. Assim, escorreita a decisão que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de revisão.
4 – Necessidade de instrução processual. A apuração de eventual abusividade nas cláusulas contratuais das operações de crédito ou até a onerosidade excessiva, exige o prévio esgotamento da cognição, com o contraditório e a ampla produção de provas.
5 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J